Tribunal: TJSP
Processo: 2285592-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PORTO FERREIRA. Bloqueio de saldo em conta poupança. Decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade do montante bloqueado, determinando a sua liberação. Irresignação do Município. Descabimento. É impenhorável montante depositado em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, conforme disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PORTO FERREIRA. Bloqueio de saldo em conta poupança. Decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade do montante bloqueado, determinando a sua liberação. Irresignação do Município. Descabimento. É impenhorável montante depositado em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, conforme disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Precedentes desta C. 14a Câmara. Levantamento da penhora corretamente determinado. Decisão mantida. Recurso não provido.